Tribunal: TJDFT
Processo: 0715312-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Vistos etc. Consoante retratam os autos, o réu/apelado – Banco Santander Brasil S/A – aviara contrarrazões[1] na data de hoje, dia 08 de julho de 2024, fora do horário de funcionamento ordinário dos serviços judiciários, manifestando-se pelo desprovimento do apelo que, na data de 12 de abril de 2024, sobejara interposto pela autora/apelante – Empório Lusitano Comércio de Vinhos LTDA. –, defendendo, ademais, a rejeição do pedido de gratuidade de justiça por ela formulado, conquanto essa postulação já tenha sido examinada e indeferida pelo eminente relator do recurso. A despeito dessa realidade processual e, sobretudo, de o eminente relator do apelo interposto pela autora já ter, inclusive, se manifestado sobre a gratuidade de justiça demandada, o apelado encaminhara os autos, de forma desavisada, ao exame no Plantão Judicial. Inexoravelmente não subsiste situação processual passível de legitimar o endereçamento havido, notadamente porque inexiste qualquer medida urgente passível de ser examinada e apta a afastar a jurisdição do juiz natural da causa. Ora, conforme reportado, o apelo já fora distribuído e submetido a exame preliminar de admissibilidade pelo eminente relator, não tendo o réu, até porque o pedido fora rejeitado, formulado qualquer pedido passível de ser reputado como compreensivo de tutela de urgência. Os autos, portanto, devem voltar ao exame do eminente relator, oportunamente. De conformidade com o estampado no artigo 3o, inciso IV e § 1o, do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, a jurisdição emanada do Plantão Judicial semanal de 2o grau de jurisdição cinge-se à apreciação de medidas de extrema urgência e gravidade, que não podem aguardar exame pelo juiz natural no horário do expediente forense ordinário, sob pena de perecimento do direito ou do advento de dano irreparável ou de improvável reparação se não examinadas de imediato. Sob essas premissas normativas, ressoa inexorável que a situação em comento não se emoldura no prescrito pelo dispositivo nomeado, notadamente porque, como comezinho, as contrarrazões formuladas pelo réu somente poderão ser valoradas somente por ocasião da resolução do apelo, inviabilizando que o processo seja encaminhado ao exame no ambiente do plantão judicial. Lastreado na regulação apontada e em subserviência ao princípio do juízo natural que tem gênese constitucional, denunciada a impropriedade de encaminhamento da peça ao exame no Plantão Judicial, deixo, portanto, de alinhar qualquer pronunciamento sobre as contrarrazões formuladas, por exorbitar os parâmetros que pautam a competência do Desembargador Plantonista. Oportunamente, façam-se os autos conclusos, como cediço, ao relator natural do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 08 de julho de 2024. Desembargador Teófilo Caetano Plantão Judicial [1] Contrarrazões – ID 61231391 (fls. 336/344).